Tribunal: TJDFT
Processo: 0045169-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045169-82.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ANTAO BRAGA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar a respeito da petição de ID 77564234, que requer a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), relativa ao crédito de honorários sucumbenciais, com o consequente cancelamento do precatório no 0749353-98.2020.8.07.0000. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador